Tribunal: TCU
Processo: 039.566/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Feira Música Brasil 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada Secretaria Especial da Cultura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos captados para execução do projeto cultural Pronac 08-6484 (Feira Música Brasil 2009), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Luni Produções Ltda, Danielle Hoover Rodrigues Costa e Luiz de Franca Guilherme de Queiroga Filho; 9.2. julgar irregulares as contas de Luni Produções Ltda, Danielle Hoover Rodrigues Costa e Luiz de Franca Guilherme de Queiroga Filho, condenando-os ao pagamento das importâncias especificadas, em regime de solidariedade, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura - Divisão de Execução Orçamentária do FNC, com fundamento no arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/4/2010 15.636,19 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Luni Produções Ltda, Danielle Hoover Rodrigues Costa e Luiz de Franca Guilherme de Queiroga Filho, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.